Tribunal: TJES
Processo: 5004276-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004276-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAIS PIMENTA SALARINI
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO -

AÇÃO
DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE MÚTUO – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

2. Conforme bem destacado pelo apelado em sede de contrarrazões, embora o contrato fosse, de fato, de adesão, a consumidora tinha a opção de não contratar o serviço devidamente prestado (pacote de serviços), conforme a cláusula nona do pacto entabulado. Assim, se houve prévio consentimento em anuir com a cláusula acima mencionada, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC – no sentido de serem
“lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

4. Assim, segundo o entendimento do Tribunal da Cidadania, portanto, a limitação prevista em lei para as hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário.

5. Portanto, ao contrário da tese sustentada pela apelante, tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

6. Em outras palavras, não se verifica vício ou falha na prestação de serviço pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004276-25.2021.8.08.0011

APELANTE: THAIS PIMENTA SALARINI

APELAD
O
:
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

O apelado, em sede de contrarrazões, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita deferida à apelada, sob o fundamento, em síntese, de que a requerente está sendo patrocinada por advogado particular desde o início da presente demanda, o que revelaria a incoerência com o pedido de gratuidade.

Muito embora a instituição financeira questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da autora, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da requerente de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Aliás, vale ressaltar que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §4º, CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Vejamos jurisprudência a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante.
2. De acordo com o §3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º, CPC). 4. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
(STJ, 2ª Turma, AGRG no AREsp 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 6. Recurso provido. (TJDF; AGI 07065.32-11.2022.8.07.0000; Ac. 142.0780; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 04/05/2022; Publ. PJe 17/05/2022)

Ademais, embora a apelante seja servidora pública municipal, denota-se de seu contracheque acostado no ID 6219599, que os seus rendimentos não ultrapassam o valor mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004276-25.2021.8.08.0011

APELANTE: THAIS PIMENTA SALARINI

APELAD
O
:
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAIS PIMENTA SALARINI
contra a r. sentença acostada no ID 6219605, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de ressarcimento cumulada com danos morais” ajuizada em face do
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou, ainda, a requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sobrestando a sua exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais juntadas no ID 6219609, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob o argumento, em síntese, de que (i) o contrato juntado aos autos que prevê a possibilidade de retenção de valores em conta é de adesão, de modo que não houve a possibilidade de contestá-lo na data da contratação do serviço; (ii) a cláusula que prevê a retenção de valor integral de salário, ou proventos é totalmente ilegal e abusiva, contrariando o disposto no art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) restou comprovado a falha na prestação do serviço do apelado, bem como os danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6219612, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de
“ação de ressarcimento cumulada com danos morais”
ajuizada por
THAIS PIMENTA SALARINI
em face do
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, narra a autora que: (i)

é titular da conta bancária nº 2848584-5, ag. 10, junto ao banco requerido, utilizando a mesma para o recebimento de seu salário; (ii) contraiu os empréstimos, mas que logo depois ficou desempregada e não conseguiu arcar com as parcelas do empréstimo; (iii) após conseguir o contrato de trabalho temporário com o Município, quando foi receber seu pagamento, o requerido reteve praticamente todo seu salário; (iv) tal cenário ensejou dano de ordem moral, sobretudo, porque se tratava de valores alusivos ao seu salário que fora descontado; e (v) além das mensalidades do empréstimo, descontado em totalidade, o banco incluiu parcelas de seguro prestamista, seguro pessoas Banestes e Cesta multivantagens Light não contratado pela autora.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que o requerido se abstenha, imediatamente, de promover a retenção de salário da autora na conta nº 2848584-5, agência 10 BNH, referente a parcelas de empréstimos em atraso, além de seguro prestamista, seguro pessoas Banestes e Cesta Multivantagens Light, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos), por cada descumprimento.

No mérito, dentre outros pedidos, requereu a declaração que tal prática é ilegal, bem como abusiva e indevida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e devolução em dobro do valor descontado da conta da requerente de no mínimo R$ 2.661,10 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Pugnou, ainda, que seja o requerido compelido a deixar a conta da autora no
status
anterior ao do débito; declarada a inexistência de juros e multa que venham a ser gerados na conta da autora devido ao débito realizado em sua conta, bem como cancelados os contratos seguro prestamista, seguro pessoas Banestes e Cesta multivantagens Light não contratados pela autora e restituição nos valores de R$ 59,59 (referente ao mês de março 2021), R$ 70,62 (referente descontos mês abril de 2021), R$ 69,34 referente mês maio de 2021, todos em dobro que somam o montante de R$ 399,10 (trezentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Em sede de contestação, o requerido, em suma, afirmou que: (i) a autora é cliente da instituição bancária ré, sendo titular de conta-corrente de nº 2848584-5, agência 10 BNH, desde 28/03/2018, e que, ao abrir sua conta, optou por contratar a Cesta Multivantagens Light, em razão de tal relação, àquela entabulou contrato de empréstimo no dia 11/05/2020, (Contato nº 20 - 037729-00), através dos canais eletrônicos, recebendo o valor de R$ 500,00, que se comprometeu a pagar em 50 prestações de R$ 25,06 cada, com primeiro vencimento para 01/07/2020 e último para 01/06/2022, com pagamento através de débito em conta

Aduziu, ainda, que (ii) foi contratado pela autora empréstimo no dia 20/05/2020, (Contato nº 20-040032-00), recebendo o valor de R$ 400,00, que se comprometeu a pagar em 24 prestações de R$ 25,98 cada, com primeiro vencimento para 01/07/2020 e último para 01/08/2024 e contratou um terceiro empréstimo no dia 02/06/2020 (Contato nº 20-042662-00), recebendo o valor de R$ 1.300,00, que se comprometeu a pagar em 47 prestações de R$ 67,19 cada, com primeiro vencimento para 03/08/2020 e último para 03/06/2024; (iii) na qualidade de servidora Pública Municipal DT, a autora ainda contratou com o réu, em 25/02/2013, empréstimo na modalidade de consignação em folha de pagamento, emitindo para tanto a Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 21-019067-00, comprometendo-se a adimpli-la em 8 parcelas de R$ 298,70 cada, com vencimento da primeira em 17/05/2021 e última em 15/12/2021.

Sustentou, também, que: (iv) antes do pagamento integral da dívida, a autora foi exonerada do cargo público que ocupava, cessando, assim, as retenções em sua folha de pagamento, mas deu sequência aos débitos na conta da requerente referente a tarifa do pacote de serviços da conta-corrente, seguros e empréstimos com pagamento através de débito em conta; (v) ao abrir a conta bancária, a autora, de livre e espontânea vontade, optou por contratar, em 28/03/2018, o pacote denominado Cesta Multivantagens; e (vi) os valores debitados na conta da autora se referem a débitos dele junto ao banco, oriundo da tarifa do pacote de serviços da conta-corrente, seguros e empréstimos com pagamento através de débito em conta, que, inclusive, possui cláusula permitindo o lançamento desses débitos na sua conta-corrente, e que fora observado, expressamente, a limitação de 30% dos rendimentos mensais auferidos pela autora no empréstimo na modalidade de consignação em folha de pagamento, emitindo para tanto a Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 21-019067-00, inexistindo qualquer ato ilícito, ou ainda, de indenização.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença recorrida que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciado no entendimento, em suma, que
“[...
]
Em que pese a irresignação da Autora, revela-se incontroverso a existência do contrato de empréstimo, contraído através dos canais eletrônicos, bem como o inadimplemento, não havendo, de sua parte, qualquer irresignação no que se refere as cláusulas contratuais devidamente registradas nos instrumentos de ID n° 14348549, dentre elas, a possibilidade de promover, a Ré, proceder de forma automaticamente créditos dos recurso proveniente de vencimentos, salário, soldo, proventos, aposentadoria, pensão ou similares”.

Sustentou, ainda, o juízo primevo que
“[...]
a Requerida não prestou seus serviços de forma defeituosa, uma vez que se aplicou o conteúdo das cláusulas contratuais previamente estabelecidas entre as partes, mediante contrato e autorização expressa da Sra. THAIS PIMENTA SALARINI, de cujo conteúdo possui inteira ciência, tanto é que não há pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, além de que foram feitos débitos, referente aos empréstimos contratados e tarifas de Cesta Multivantagens, em datas anteriores”,
de modo que
“[...]
A limitação de 30% dos vencimentos no valor das parcelas mensais não se aplica aos contratos nº 20-037729-00, 20-040032-00 e 20-042662-00, o que justifica os débitos em conta”.

Por fim, diante da ausência de qualquer ato ilícito por parte do réu, julgou prejudicado o pedido de danos morais.

E foi justamente diante deste pronunciamento que a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem. Desde já adianto que o pleito recursal não merece guarida, uma vez que o édito sentencial se revela em perfeita consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

De início, a recorrente sustenta que o contrato juntado aos autos que prevê a possibilidade de retenção de valores em conta é de adesão, de modo que não houve a possibilidade de contestá-lo na data da contratação do serviço.

Ora, conforme bem destacado pelo apelado em sede de contrarrazões, embora o contrato fosse, de fato, de adesão, a consumidora tinha a opção de não contratar o serviço devidamente prestado (pacote de serviços), conforme a cláusula nona que assim dispõe:

“
CLÁUSULA NONA: O (s) CORRENTISTA pode (m) optar por não aderir (em) a nenhuma das modalidades de pacote de serviço.
Se Pessoa Física, terá (ão) direito aos Serviços Essenciais, observando o disposto na Tabela de Tarifas e Comissões Bancárias Física em vigor”.

Assim, se houve prévio consentimento em anuir com a cláusula acima mencionada, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

Da mesma forma, não há como acolher a tese no sentido de que a cláusula que prevê a retenção de valor integral de salário, ou proventos é totalmente ilegal e abusiva, contrariando o disposto no art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC – no sentido de serem
“lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Assim, segundo o entendimento do Tribunal da Cidadania, portanto, a limitação prevista em lei para as hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário.

A diferença de tratamento decorre justamente da assimetria dos institutos. Como se sabe, o empréstimo consignado constitui uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, que sequer pode revogar a autorização concedida.

Por outro lado, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autorize o desconto de prestações em conta-corrente consubstancia apenas uma faculdade dada às partes contratantes, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Justamente, por isso, é que conclui-se pela licitude do desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual a recorrente possui livre disposição –, máxime ao se considerar que precedido de expressa autorização do titular da conta, quando da celebração do contrato de mútuo.

O desconto não incide sobre a remuneração, mas sim sobre o numerário existente na conta-corrente. Nesse sentido, asseverou o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, no supracitado julgado paradigmático, que
“a eventual coincidência de datas (do desconto e do recebimento da remuneração) não muda o fato inquestionável de que o desconto dá-se sobre o numerário existente na conta-corrente, e não sobre a remuneração a ser ali creditada”
, visto que
“o mutuário poderia, em tese – sem prejuízo de todas as consequências e responsabilidades contratuais que esta conduta desleal ensejaria – abrir uma conta-corrente em outra instituição financeira, para, doravante, receber sua remuneração, com o espúrio propósito de frustrar o pagamento das parcelas do empréstimo”.

Nesse sentido, cito, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REGRAS RELATIVAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete as disposições legais relativas a este. 2 Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado. 3 "É lícito o desconto em contacorrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP).
4 Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170056424, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

____________________________

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. LEGALIDADE.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DANO MORAL. AUSÊNCIA. Recursos parcialmente providos. 1) Constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em inépcia da inicial. 2) Quanto aos juros remuneratórios, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato.
3) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem
. STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634). 4) Ademais, consoante a Corte Cidadã,
a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.
5) Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais. 6) Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação, 024180012858, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Portanto, ao contrário da tese sustentada pela apelante, tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante da proposta de voto que ora se avizinha, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, uma vez que inexiste conduta ilícita passível de ser atribuída à recorrente, consequentemente, não restou comprovados os danos morais apontados na peça exordial.

Em outras palavras, não se verifica vício ou falha na prestação de serviço pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensão da exigibilidade do pagamento de tais despesas, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.